Tribunal: TJSP
Processo: 1005018-84.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Taxa de Licença, Localização e Funcionamento do exercício de 2011 – Encerramento das atividades em fevereiro de 2009 por incorporação – Falta de comunicação ao órgão municipal competente – Situação que não autoriza a cobrança da taxa – Sentença de extinção mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342610
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005018-84.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005018-84.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no 18599
Apelação Cível Digital no 1005018-84.2019.8.26.0562
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
Apelada: ITAÚ SEGUROS S/A
Comarca: SANTOS.
APELAÇÃO
Embargos à Execução
Taxa de Licença,
Localização
e
Funcionamento
do
exercício de 2011

Encerramento das atividades em fevereiro de 2009 por
incorporação
Falta de comunicação ao órgão municipal
competente Situação que não autoriza a cobrança da taxa
Sentença de extinção mantida
Majoração dos honorários
advocatícios que se impõe Recurso não provido.
Apelação interposta pela Prefeitura Municipal de
Santos contra sentença de pg. 51/54 que julgou procedente os embargos à
execução para extinguir a execução fiscal e condenou a Fazenda Embargada ao
pagamento da honorária advocatícia arbitrada em dez por cento do valor dado à
causa, atualizados.
Apela a Municipalidade (pg. 65/68) ao argumento
de que o encerramento das atividades não foi comunicado e por se tratar de taxa
cujo recolhimento é anual, o 'sistema' lança automaticamente o crédito.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões
pg. 72/75, pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
Trata o caso em exame de Embargos à Execução
apresentado por ITAÚ SEGUROS S/A na Execução Fiscal que lhe foi ajuizada
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS para a cobrança da Taxa de
Licença, Localização e Funcionamento do exercício de 2011.
Há precedentes desta C. 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005018-84.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Público sobre a questão, bem como decisões de Órgãos Superiores sobre o fato,
a corroborar os fundamento e conclusão da bem lançada sentença.
Não há o que se modificar na decisão, posto que,
embora a Embargante tenha omitido o encerramento das atividades da
autoridade coatora, o que, a princípio, caberia multa por descumprimento de
obrigação acessória, certamente não cabe a cobrança da taxa aqui em discussão
em razão do encerramento das atividades da Embargante naquele local
teoricamente fiscalizável.
Destarte, a r. sentença foi bem fundamentada e
corretamente proferida, não merecendo reforma.
Com fundamento no art. 85, § 11, da Lei n.
13.105/2015, majoro os honorários advocatícios em mais dez por cento,
totalizando vinte por cento do valor atribuído à causa, atualizado monetariamente.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Municipalidade.
FORTES MUNIZ
Relator